Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715638-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE PAYSAGE BY VICTORIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora